Tribunal: TJES
Processo: 5011273-10.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011273-10.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SPALENZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO TAC E PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), a ação de indenização ajuizada em face de Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em virtude de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG). O apelante sustenta que a Ação Civil Pública nº 1016756-84.2019.4.01.3800 teria interrompido novamente o prazo prescricional, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória individual do autor foi atingida pela prescrição, analisando: (i) o prazo prescricional aplicável aos atingidos pelo desastre de Mariana; e (ii) os efeitos interruptivos decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e da Ação Civil Pública sobre a contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES reconhece que as vítimas do desastre ambiental de Mariana enquadram-se como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 26/10/2018 entre as empresas responsáveis e os órgãos públicos configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompendo o curso da prescrição.

5. O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800 (posteriormente renumerada como 1016756-84.2019.4.01.3800) também constitui causa interruptiva do prazo prescricional das ações individuais dos atingidos, permanecendo a interrupção até o trânsito em julgado da referida ação coletiva.

6. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJES, com o estudo doutrinário de Hermes Zaneti Júnior e com a Tese 877 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, o que implica a suspensão da prescrição até esse momento.

7. Como a Ação Civil Pública ainda tramita sem trânsito em julgado, o prazo prescricional sequer recomeçou a fluir, sendo tempestiva a ação ajuizada em 03/10/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.

2. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018 constitui causa interruptiva da prescrição, por configurar reconhecimento da obrigação (art. 202, VI, CC).

3. O ajuizamento da Ação Civil Pública relacionada ao desastre ambiental suspende o prazo prescricional das ações individuais até o seu trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 202, VI; CDC, arts. 17 e 27; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11/07/2024; TJES, AI 5010145-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24/03/2025; TJES, AI 5009022-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25/09/2024; STJ, REsp 1.388.000/PR (Tese 877).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS SPALENZA,
contra sentença (ID 16413499) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16413501), a parte apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao não considerar que o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1016756-84.2019.4.01.3800, em 2019, teria o condão de interromper novamente o prazo prescricional para as ações individuais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Pleiteia a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento.

Contrarrazões em ID 16413510, 16413516 e 16413520, em que as partes apeladas pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS SPALENZA,
contra sentença (ID 16413499) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16413501), a parte apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao não considerar que o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1016756-84.2019.4.01.3800, em 2019, teria o condão de interromper novamente o prazo prescricional para as ações individuais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Pleiteia a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento.

Contrarrazões em ID 16413510, 16413516 e 16413520, em que as partes apeladas pugnam pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em 03 de outubro de 2024. O autor alega que o rompimento da barragem, ocorrido em 05 de novembro de 2015, inviabilizou sua atividade de piscicultura no Rio Doce, comprometendo sua subsistência.

A r. sentença extinguiu o processo com resolução de mérito ao acolher a prejudicial de prescrição. O raciocínio do magistrado partiu do enquadramento do autor como consumidor por equiparação, aplicando o prazo quinquenal do CDC. Contudo, considerou como marco interruptivo único o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26 de setembro de 2018. A partir dessa data, reiniciou a contagem do prazo de cinco anos, concluindo que a pretensão estaria prescrita em 26 de setembro de 2023, antes, portanto, do ajuizamento da ação.

O apelante, por sua vez, defende que a prescrição não ocorreu, invocando o ajuizamento de uma Ação Civil Pública em 2019 como um novo marco interruptivo.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em definir se a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição,
analisando-se qual o prazo aplicável e quais os efeitos do ajuizamento de Ação Civil Pública sobre sua contagem.

Inicialmente, cumpre assentar o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as vítimas do desastre ambiental de Mariana enquadram-se na figura do consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foram atingidas por falha na prestação do serviço da mineradora.

Por conseguinte, ao contrário do que sustentam os apelados, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do diploma consumerista.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente esta Corte (destaquei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC).
O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. (...) (TJES. Data: 24/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010145-94.2024.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material) .

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) não restam dúvidas de que
o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. (...) é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta (...) o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. (...) (TJES. Data: 25/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009022-61.2024.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
(...) PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte (...) a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação (...)
a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
(...) (TJES. Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002195-68.2023.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material) .

Neste contexto, é fato notório que, em 26 de outubro de 2018, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre as empresas responsáveis e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais do Espírito Santo e de Minas Gerais, bem como com as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, homologado no âmbito da Ação Civil Pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800.

No instrumento, as empresas poluidoras reconheceram expressamente a obrigação de “
reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
” e afirmaram que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”, o que representa comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil).

De plano, cumpre apontar que, em que pese o argumento trazido pelo apelante, observa-se que o que ocorreu não foi o ajuizamento de nova ACP em 2019, o que em tese ensejaria uma segunda interrupção da prescrição (o que inclusive é vedado pelo art. 202 do Código Civil); na realidade, trata-se da mesma Ação Civil Pública principal, que originalmente tramitava sob o nº 0023863-07.2016.4.01.3800, e foi renumerada para o nº 1016756-84.2019.4.01.3800 após a digitalização e inserção no sistema PJe.

Ocorre que a jurisprudência deste Sodalício e a doutrina aprofundam o assunto ao apontar que
o próprio ajuizamento da ACP 0023863-07.2016.4.01.3800 (que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos) interrompeu o prazo prescricional das ações individuais até o seu trânsito em julgado
.

Pela própria lógica do sistema de tutelas coletivas, o prazo para as ações individuais permanece interrompido (ou suspenso, para fins práticos) durante todo o trâmite da ação coletiva, e só volta a fluir a partir do seu trânsito em julgado. O objetivo é evitar a multiplicação de demandas e garantir a segurança jurídica, permitindo que os titulares de direitos individuais aguardem o desfecho da lide coletiva.

Assim foi elucidado em acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal em caso comparável ao presente (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos,
o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.
2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 5005325-24.2023.8.08.0014, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/07/2024).

Assim como apontado pelo e. Relator no julgado acima colacionado, a prescrição das demandas individuais relativas ao desastre de Mariana foi tema extensivamente abordado em estudo conduzido pelo Prof. Dr. Hermes Zaneti Júnior, em que assim concluiu-se (destaquei):

Sob essa ótica, a melhor solução é entender que,
proposta a demanda coletiva, há interrupção do prazo prescricional para as ações individuais até o trânsito em julgado da ação coletiva,
quando, então, poderá ser postulado o direito de forma individual, no caso de improcedência. Inclusive, pode-se dizer que há uma condicionalidade das demandas individuais em relação à demanda coletiva: em caso de sucesso da ação coletiva, a pretensão individual estará tutelada.

Por outro lado, improcedente a ação coletiva, não haverá vinculação do indivíduo, em razão da extensão secundum eventum litis da coisa julgada coletiva apenas para beneficiar os titulares de direitos individuais, podendo os indivíduos ajuizarem ação individual para buscar seu interesse.

Essa relação entre as demandas individuais e a demanda coletiva faz com que, até o trânsito em julgado da ação coletiva, as pretensões individuais “se mantenham em estado latente” ou seja, tenham prazo prescricional interrompido.

(...)

Trazendo o raciocínio para o Caso do Rio Doce, entende-se que
os prazos prescricionais das ações individuais estão interrompidos em virtude do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público Federal para discutir a integralidade dos danos acarretados pelo desastre ambiental,
conforme causa de pedir e pedido da ACP de 155 Bilhões descrito anteriormente, no item 1.2.

(ZANETI JR, Hermes
et al
. AÇÕES INDIVIDUAIS NO CASO RIO DOCE: Interrupção da prescrição, suspensão da prescrição e comportamento contraditório dos litigantes no processo de autocomposição.
In
: Revista de Processo. 2019. p. 193-217.)

Também argumenta-se que tal entendimento se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao fixar a Tese 877 em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.388.000/PR), estabeleceu que “
o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
”. Isso porque, se o prazo para a execução se inicia com o trânsito em julgado, decorre logicamente que o prazo para a propositura da ação de conhecimento individual estava suspenso até aquele momento.

Em síntese,
considerando que a referida Ação Civil Pública ainda se encontra em tramitação, sem que tenha havido o trânsito em julgado, fato é que o prazo prescricional para a pretensão do autor, ora apelante, sequer recomeçou a fluir.

Dessa forma, a propositura da presente ação em 03 de outubro de 2024 mostra-se tempestiva, sendo imperiosa a reforma da sentença que reconheceu a prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar